Tribunal: STF
Processo: RE 599606
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de 
   prequestionamento. Princípios do devido processo legal, do 
   contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Indeferimento de 
   diligência probatória. Precedentes.
1. O dispositivo constitucional 
   tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem.
2. As 
   alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da 
   ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
3. O indeferimento de 
   diligência probatória, tida por desnecessária pelas instâncias 
   ordinárias, não viola os princípios do contraditório e da ampla 
   defesa.
4. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.